Tribunal: TJDFT
Processo: 0742476-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742476-60.2021.8.07.0016 APELANTE: MARIA DE FATIMA TEIXEIRA ROTH APELADO: PAULO TEIXEIRA DE BRITO DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 14 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora